Tribunal: TJDFT
Processo: 0725412-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725412-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO DE MELLO MATOS COSTA PACIENTE: ITAMAR FRANCISCO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente ITAMAR FRANCISCO DOS SANTOS, (26 anos, nascido em 22/10/1994) que se encontra preso em face do suposto cometimento do ilícito previsto nos arts. 33 e 35 da lei 13.343/06. A autoridade impetrada é o Juízo de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia do TJDFT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CP, por entender que prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais. O advogado peticionante, então, impetrou o presente HC com pedido liminar, sob a alegação de que a prisão em flagrante foi ilegal na medida em que não foi comunicada à família do flagranteado, razão pela qual a mesma dever ser relaxada Também alega, em síntese, que não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva e que a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que autorizaria a prisão preventiva. Por fim aduz que o Réu é primário, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação laboral e que jamais respondeu a qualquer processo criminal. Assim, postulou a concessão da ordem em caráter liminar e, no mérito, a sua confirmação. É o relato do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir[1]”. Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas pela Defesa no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado. Analisando os autos, constato que o paciente foi preso em flagrante no dia 29.07.2021 pela suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), sendo que por ocasião da Audiência de Custódia, realizada no dia 31.07.2021, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. De início, registro que, quando da realização da Audiência de Custódia o paciente, estava devidamente assistido por seu advogado, oportunidade em que foi convertida sua prisão em flagrante em preventiva, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade no ato. No que tange aos requisitos para a decretação da prisão preventiva, melhor sorte não assiste ao paciente, não ao menos neste perfunctório momento processual, não tendo o impetrante, logrado êxito em demonstrar a ilegalidade do decreto da prisão. O paciente foi flagrado com uma quantidade considerável de drogas e balança de precisão dentro de uma mochila no veículo que era conduzido por Eli Junior Alves Pinto, tendo confirmado aos policiais no momento da abordagem, ser o proprietário da mochila, fator este, que por si só, justifica sua segregação momentânea do convívio social, ao menos até que sejam melhor apuradas todas as circunstâncias fáticas que envolvem o caso. No que tange à alegada situação pessoal favorável, ressalto que esta Eg. Turma tem o entendimento no sentido de que tal situação, por si só, não garante o direito à liberdade do paciente. Quanto à aplicação ao caso das medidas previstas no art. 319 do CPP, entendo que, em face do quadro fático noticiado no caderno processual, referidas medidas não se mostrariam eficazes nesse momento diante a gravidade da conduta do paciente. Desta forma, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Assim, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. [1] Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312 Brasília, 6 de agosto de 2021 16:06:22. Desembargador Gilberto Pereira Relator